Tribunal: TJBA
Processo: 8006963-72.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006963-72.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE MENEZES DE SOUZA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.INVESTIGADOR. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS EM 2013. ART. 66 DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO DISCIPLINAR POSTERIOR ARQUIVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006963-72.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante FELIPE MENEZES DE SOUZA e como impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.